Tribunal: TJSP
Processo: 2202909-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de demonstração de efetiva necessidade do benefício, quer em primeiro grau, quer nesta esfera recursal. Elementos dos autos, ademais, não prestigiando a alegação de pobreza, até porque a peticionária, qualificando-se como professora, aufere rendimento mensal superior a oito salários mínimos e constituiu

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Ausência de demonstração de efetiva necessidade do benefício, quer em primeiro grau, quer nesta esfera recursal. Elementos dos autos, ademais, não prestigiando a alegação de pobreza, até porque a peticionária, qualificando-se como professora, aufere rendimento mensal superior a oito salários mínimos e constituiu advogado (normalmente, a maior despesa processual). Cenário conspirando em desfavor da declaração de pobreza. Consideração, por último, de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não parece ser a da embargante, em absoluto, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo aquele que ingressa em juízo.

Negaram provimento ao agravo.